Tribunal: TJES
Processo: 5018947-10.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018947-10.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZETE DE ALMEIDA TAVARES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta ter pretendido contratar empréstimo consignado, alegando erro substancial e falha no dever de informação quanto à modalidade contratada (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a observância ao princípio da dialeticidade recursal e a manutenção da gratuidade de justiça; (ii) definir a validade da contratação diante da alegação de vício de consentimento; (iii) analisar a configuração de ato ilícito, o dever de indenizar e o direito à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme incisos II e III do art. 1.010 do CPC. A apelante impugna os pontos centrais da sentença, o que impõe a rejeição da preliminar suscitada em contrarrazões.

4. A assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do § 4º do art. 99 do CPC. O apelado não apresentou provas da capacidade financeira da parte adversa, enquanto os autos comprovam rendimentos módicos da recorrente, justificando a rejeição da impugnação ao benefício.

5. A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), permitindo a inversão do ônus da prova, desde que haja verossimilhança nas alegações. O banco apresentou termo de adesão assinado com a expressão "CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" em destaque, cumprindo o dever de informação e afastando a presunção de vício de consentimento.

6. A efetiva utilização do cartão plástico para compras no comércio varejista demonstra a ciência da consumidora sobre a natureza do serviço contratado. A alegação posterior de desconhecimento configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, e valida o negócio jurídico.

7. A modalidade de cartão de crédito consignado possui previsão legal no art. 6º da Lei 10.820/2003. O prolongamento da dívida decorre do pagamento apenas do valor mínimo mediante desconto em folha, incidindo encargos rotativos sobre o saldo remanescente, inexistindo ilegalidade na cobrança ou "dívida infinita" quando há uso do crédito.

8. A ausência de defeito na prestação do serviço e o exercício regular de direito pela instituição financeira excluem a responsabilidade civil e o dever de indenizar, conforme inciso I do § 3º do art. 14 do CDC e inciso I do art. 188 do Código Civil. A validade da contratação legitima os descontos e impede a repetição de indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado para compras no comércio afasta a alegação de vício de consentimento e valida a contratação, impedindo a anulação do negócio jurídico por comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CC, inciso I do art. 188. CPC, § 11 do art. 85, § 3º do art. 98, § 4º do art. 99, inciso II do art. 373, inciso III do art. 932 e incisos II e III do art. 1.010. CDC, inciso I do § 3º do art. 14, art. 27 e parágrafo único do art. 42. Lei 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297. TJES, Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004063-73.2023.8.08.0035, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119290320208080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018947-10.2023.8.08.0035

APELANTE:
ELIZETE DE ALMEIDA TAVARES

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos que autorizam a admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIZETE DE ALMEIDA TAVARES
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4º Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Evidência
” ajuizada pela apelante em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Em seu recurso (Id. 17508421), a apelante alega que houve vício de consentimento e falha no dever de informação, pois pretendia contratar empréstimo consignado e foi induzida a erro ao aderir a cartão de crédito consignado (RMC). Sustenta que a simples existência de assinatura no contrato não valida o negócio jurídico, dada a vulnerabilidade da consumidora e a ausência de clareza sobre encargos e natureza do serviço. Afirma que a renovação da dívida e a cobrança de Reserva de Margem Consignável (RMC) ocorreram sem sua anuência expressa, configurando prática abusiva e violação à boa-fé objetiva.

Em contrarrazões (Id. 17508424), o apelado suscita a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impugna a justiça gratuita. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame das questões.

DAS PRELIMINARES

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada, em sede de contrarrazões, sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida no recurso de apelação interposto.

Sem razão.

O princípio em questão, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do CPC, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O apelado requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante, sob o argumento de que houve omissão quanto à real situação financeira da parte autora, apontando a falta de evidências de seus rendimentos e destacando a contratação de advogado particular como indício de capacidade econômica.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, em seu artigo 99, § 4º, que "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.". Portanto, a simples existência de patrono constituído nos autos não é elemento suficiente para elidir a presunção de hipossuficiência da pessoa natural.

Ademais, para a revogação do benefício, caberia ao impugnante trazer aos autos provas robustas que demonstrassem a alteração da capacidade financeira da beneficiária ou a inexistência dos requisitos legais, conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual o apelado não se desincumbiu. O recorrido limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar documentos concretos que comprovassem rendimentos da apelante superiores aos declarados ou patrimônio incompatível com a gratuidade.

Ao revés, a análise dos autos revela que a apelante instruiu o feito com documentos comprobatórios de sua condição, notadamente os contracheques referentes aos anos de 2022 e 2023 (Ids. 17507706 e 17507707), os quais demonstram que a mesma é pensionista e aufere rendimentos módicos, muitas vezes inferiores ao salário mínimo líquido, o que corrobora a alegada hipossuficiência.

Assim, mantenho a gratuidade de justiça deferida, em consonância com o entendimento do Juízo
a quo
.

Do exposto,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça.

É como voto.

Superada as preliminares, adentro ao mérito recursal.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sob a alegação de vício de consentimento e violação ao dever de informação, sustentando a consumidora que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional.

Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova. Todavia, tal inversão não é absoluta e não isenta a autora de apresentar lastro probatório mínimo, nem impede a análise das provas produzidas pelo apelado.

O banco apelado acostou o “
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
” (Id. 17508400), devidamente assinado pela apelante. O instrumento é claro, ostentando em destaque e caixa alta a expressão "
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", afastando a alegação de que a consumidora teria sido ludibriada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme:

[...] I -
O contrato assinado pela Apelante contém informações claras, suficientes e destacadas sobre a natureza do produto contratado, sendo evidenciada a contratação de "cartão de crédito consignado", inclusive com autorização para desconto em folha de pagamento, conforme identificado no "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG"
. II -
Não há nos autos prova mínima de que a Apelante foi induzida a erro ou de que houve vício de consentimento, cabendo a ela o ônus de demonstrar tal fato, mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova aplicável à relação de consumo
. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004063-73.2023.8.08.0035, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)
(grifei)

A prova dos autos revela que a apelante não apenas anuiu formalmente, mas fez uso efetivo do cartão de crédito.

A análise das faturas acostadas aos autos (Ids. 17508395 e 17508399) revela que a apelante não apenas recebeu o numerário via transferência (saque), mas utilizou o cartão plástico, de forma reiterada, para compras no comércio varejista. Vejamos os lançamentos:

14/01/2020 - FARMA CIA SANTA PARC 01/02 - R$ 29,33;

14/01/2020 - EPA BOA PRACA PARC 01/02 - R$ 53,46;

16/01/2020 SHEIKS BAR .VILA - R$ 36,00;

17/01/2020 - PERCON MATERIA L CONSTR.VILA - R$ 20,00;

Ora, tal conduta é incompatível com a alegação de desconhecimento ou erro. Quem acredita ter contratado um simples empréstimo consignado não recebe um cartão físico, não realiza seu desbloqueio e, muito menos, o utiliza reiteradamente no comércio varejista para compras parceladas.

A conduta da apelante atrai a vedação ao comportamento contraditório. Tendo se beneficiado do crédito rotativo e da facilidade de compras proporcionada pelo cartão físico, não pode agora alegar vício de consentimento para anular o negócio e se eximir dos encargos livremente pactuados.

Corroborando este entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO . CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO NÃO SOLICITADO. UTILIZAÇÃO POSTERIOR PELO CONSUMIDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO . VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. Embora a instituição financeira não tenha apresentado o contrato formal de adesão ao cartão de crédito,
as faturas demonstram a efetiva utilização do serviço pela autora para a realização de diversas compras, inclusive em estabelecimentos comerciais de seu domicílio.

5. A autora realizou pagamentos parciais e/ou integrais das faturas, o que demonstra sua ciência e concordância tácita com os termos do serviço utilizado.

6. A conduta da consumidora, que se beneficia do crédito ofertado por anos e posteriormente alega a invalidade da contratação para se eximir da dívida, representa comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium) .

7. A utilização do cartão e o pagamento das faturas convalidam o negócio jurídico, tornando as cobranças pelos valores gastos legítimas e afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

[...]

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08003424920198150541, Relator.: Gabinete 22 - Des. Carlos Eduardo Leite Lisboa, Data de Julgamento: 27/06/2024, 2ª Câmara Cível)
(grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DO TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DEVER DE INDENIZAR . AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. Analisando os fatos e as provas dos autos constato que inexiste violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando da contratação do serviço, pois da leitura dos documentos, notadamente os acostados à contestação como o Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD, devidamente assinado (fls . 198/200),
assim como as faturas do Cartão de Crédito Consignado (fls. 122/197), nas quais é possível constatar que a parte Apelada efetuou compras com o cartão de crédito fornecido pela Instituição Financeira. Aplicável o entendimento deste Egrégia Câmara, no sentido de que a utilização do cartão de crédito para realizar compras presume que o consumidor tinha total discernimento acerca do serviço ofertado pela instituição financeira.
Apelação conhecida e provida . (TJ-AM - Apelação Cível: 06417313320238040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)
(grifei)

Esses elementos permitem concluir que houve contratação válida, com conhecimento das condições do negócio e utilização do serviço prestado. Afasta-se, assim, qualquer alegação de vício de consentimento, porquanto houve consciência e fruição voluntária do crédito.

No que tange à alegação de constituição de "dívida infinita", esta não prospera. A modalidade possui previsão legal, conforme art. 6º da Lei nº 10.820/2003. O prolongamento da dívida ocorre porque a recorrente, embora ciente das compras realizadas, optou por permitir apenas o desconto do mínimo em folha, sem quitar o saldo remanescente das faturas enviadas.

A incidência de encargos rotativos sobre o saldo não pago é característica do produto, e não ilegalidade. A apelante, ao utilizar o cartão para realizar saques e compras, teve ciência de que os valores seriam amortizados parcialmente mediante desconto em seu benefício, cabendo-lhe quitar o restante para evitar juros.

Corroborando tal entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO PROVIDO .

[...]

Em se tratando de relação de consumo e, considerando que a consumidora não nega a contratação do empréstimo, mas objetiva a declaração da nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com desconto em folha, deve ser aplicado o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor . A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor ( CDC), aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
A contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), não é ilegal, sendo prevista na Lei 10.820/2003. O banco apresentou documentos que demonstram a contratação regular e a ciência da autora acerca dos termos pactuados, além de comprovar a utilização do cartão para diversas compras, o que afasta a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação . A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza a alegação de desconhecimento quanto à modalidade contratada. Não restou configurado o vício de consentimento ou a abusividade contratual alegada, uma vez que o banco cumpriu o dever de informação, e a contratação ocorreu com o consentimento informado da parte autora.

[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119290320208080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)
(grifei)

O banco recorrido agiu no exercício regular de um direito, conforme previsto no art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a responsabilidade por quaisquer danos alegados. A instituição financeira atuou dentro dos limites contratuais estabelecidos entre as partes, não se configurando, portanto, ato ilícito passível de reparação.

No que tange ao pedido de repetição de indébito, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, constata-se a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente, por serem oriundos de um contrato válido. Desse modo, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em má-fé que justifique a pretensão de devolução em dobro.

Conclui-se, assim, pela inexistência de falha na prestação do serviço que gere o dever de indenizar. De acordo com o art. 14, § 3º, I, do CDC, a ausência de defeito na prestação do serviço exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.